Tribunal: TJDFT
Processo: 0000415-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE DO SEGUNDO E DO TERCEIRO RECORRENTES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste. Na espécie, o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, que a primeira recorrente foi autora do furto qualificado, máxime porque a testemunha presencial não apontou tenha ela praticado qualquer ato executório do crime, devendo ser invocado o princípio in dubio pro reo, a fim de absolvê-la.
2. Extrai-se dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em especial da testemunha presencial dos fatos, que o segundo e o terceiro recorrentes agiram conjuntamente para a execução do crime, razão pela qual suas condenações respectivas devem ser mantidas.
3. Tendo o segundo e o terceiro recorrentes agido com unidade de desígnios e divisão de tarefas para a execução do crime, e efetuado manobra para impedir que a vítima percebesse a subtração de seu aparelho de telefone celular, ficam evidenciadas as qualificadoras do concurso de agentes e da destreza.
4. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, em relação ao segundo e ao terceiro recorrentes, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, por força da circunstância judicial negativamente avaliada, se deu em patamar desproporcional.
6. O quantum de diminuição da pena pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do segundo recorrente, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
7. Recurso conhecido e parcialmente para: a) absolver a primeira recorrente da imputação relativa ao artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação); b) mantida a condenação do segundo recorrente como incurso nas sanções do artigo do 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas), diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e elevar o quantum de diminuição de pena por força das circunstâncias atenuantes reconhecidas, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução; e, c) mantida a condenação do terceiro recorrente como incurso nas sanções do artigo do 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas), diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e 07 (sete) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.